Tribunal: TJES
Processo: 5000322-50.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-50.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
AGRAVADO: IVANIRDE PEREIRA COELHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000322-50.2024.8.08.9101

EMBARGANTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

EMBARGADO:
IVANIRDE PEREIRA COELHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pela recorrida em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, contradição no decisum, no tocante ao possível cabimento, no caso em tela, do Agravo de Instrumento apresentado pelo embargante.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, a matéria suscitada foi amplamente enfrentada, porquanto ausente requisito intrínseco de admissibilidade, na medida em que o Agravo de Instrumento, a princípio, é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

3. Inobstante, ante a reiterada alegação de de dano grave e de difícil reparação, ressalto que as alegações do ora embargante não possuem fundamento. Isto pois, da simples análise da ordem de penhora
(ID41764177)
lançada nos autos de origem, resta nítido que ambas as empresas, condenadas solidariamente, foram alvo de busca patrimonial, sendo encontrado o valor total de R$ 86.006,64 nas contas da embargante, contudo, restou evidente que o excesso penhorado fora desbloqueado em seu favor.

4. Quanto aos embargos de declaração, o manejo deste deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

6. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

7. Outrossim, entendo que a conduta da parte requerida foi, sem dúvida, de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do autor, de multa de 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)